Tribunal: STF
Processo: ADI 7448
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA. JULGAMENTO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FACULDADE DO RELATOR. ART. 21-B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA RESOLUÇÃO STF Nº 642/2019. INDEFERIMENTO.



    Requer o Governador do Estado do Alagoas a retirada do presente feito da Sessão do Plenário Virtual de 08/03/2024 a 15/03/2024. Sustenta, em síntese, que o cenário evidencia “a necessidade de uma investigação profunda, à luz da atual realidade constitucional, acerca da integral persistência dos entendimentos outrora manifestados, tal como anunciado em relação ao aguardado julgamento do RE 1417155 (Tema 1.282)”, não havendo urgência para a solução do caso. (edoc. 22; ID: dae7c017)



    A sistemática de julgamento virtual, no âmbito desta Suprema Corte, encontra assento no art. 21-B do Regimento Interno, preceito cujo caput expressamente faculta ao Relator a inclusão do processo em ambiente presencial ou eletrônico de julgamento, verbis:



    “Art. 21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.” (destaquei)



    No mesmo sentido, a redação do art. 1º da Resolução STF nº 642/2019, ao dispor que “todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário”. (destaquei)



    Acresço que o regramento conferido por esta Casa, para fins de exame de processos em ambiente eletrônico, encontra-se pautado pelo respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, viabiliza ao Colegiado o debate das questões constitucionais pertinentes e necessárias à solução das controvérsias que lhe são submetidas, bem como observa o princípio da razoável duração do processo.



    Ausente justificativa à retirada do presente feito da Sessão do Plenário Virtual agendada, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente